Tribunal: STF
Processo: RHC 182528
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Elker Cristina Jorge de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 532.431/PR.
    A Recorrente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de colaboração como informante do tráfico de drogas (art. 37 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo e, ato contínuo, não conheceu dos embargos de declaração opostos. Posteriormente, a Defesa manejou revisão criminal perante a Corte Federal, que julgou improcedente o pedido. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 532.431/PR. Após, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera que a Recorrente não é reincidente específica. Insurge-se contra a valoração indevida dos antecedentes considerando condenação ocorrida ‘há quase duas décadas’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da Execução Penal 5003900-58.2018.4.04.7005/PR até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela substituição da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PENA DEFINITIVA DE 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO QUE DEVE SER MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O entendimento da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3º, do CP) (AgRg no Resp. n. 1.716.907/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 30/5/2018). 
    - De qualquer forma, constou do voto condutor do acórdão: Apesar da pena imposta e da inconstitucionalidade da vedação de substituição cm relação aos crimes previstos na Lei 11.343/06. reputo incabível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade, na forma do art. 44 do CP, diante da intensa gravidade do crime, de ter sido praticado com violação aos deveres da advocacia e "debaixo do nariz" da fiscalização de uma penitenciária federal de segurança máxima, bem como diante da reincidência da ré em crime doloso. Nesse contexto, embora a pena da paciente esteja abaixo do patamar de 4 anos, a negativa de substituição da pena possui lastro em fundamentação concreta e idônea. Dupla fundamentação.
    2. Na hipótese vertente, o TRF/4 decidiu a revisão criminal, esclarecendo seu descabimento ante o não preenchimento de nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, visto que o que pretende o requerente é a reapreciação dos fundamentos do julgado. 
    - Trata-se de decisão condenatória, com trânsito em julgado, sem a incidência do disposto da regra de regência (CPP, 621).
    3. Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, não ser cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de writ. (HC 337.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 160.670-AgR/PR, de minha relatoria, impetrado por Ricardo Henrique Araujo Pinheiro em favor de Elker Cristina Jorge de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 461.556/PR.
    Colho do respectivo acórdão da 1ª Turma desta Casa assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nas circunstâncias concretas do delito e na reincidência da agravante, nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.”
    O acórdão transitou em julgado em 19.12.2018.
    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do HC 160.670/PR.
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora